Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-57.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000526-57.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM DE JESUS NUNES - CPF: 725.612.031-15 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU DE RECURSO – TESE DE ERRO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO – TESE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – DESCONTO DEVIDO – MATÉRIA PACIFICADA NAS TURMAS RECURSAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o servidor público entrou em atividade em momento posterior à EC 41/2003, bem como que há lei estadual específica que autoriza descontos sobre o valor total da remuneração, incluídas vantagens permanentes ou eventuais, mostrando-se excepcionada a regra fixada no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de situação inerente a servidor público federal, que possui regra própria e diversa quanto à base de cálculo dos descontos previdenciários.

Sustenta a ocorrência de erro de julgamento, omissão e contradição na apreciação das provas e teses.

Alegou a parte Embargante a impossibilidade de conhecimento de documentos juntados em grau de recurso, o que viola o artigo 435, do Código de Processo Civil. Argumenta que se faz necessária a reforma do julgado porque quando o MTPREV realiza o cálculo da aposentadoria não é levado em consideração que a Recorrida recebeu adicional noturno e de insalubridade, bem como que isso ocorre porque por conta da redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que fixou como base de cálculo dos proventos de aposentadoria a remuneração do servidor no cargo efetivo.

Informa que em nenhum momento questiona o fato de o ente federativo possuir competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos e tampouco se discute qual a base de cálculo utilizada pelo Estado de Mato Grosso para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, bem ainda que não foi juntada nenhuma planilha de cálculos oficiais que comprovam as alegações da Recorrida.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos no sentido de sanar a omissão referente a deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil) uma vez que deixou de aplicar o TEMA 163 do STF ao caso em concreto, devendo o acórdão ser reformado para manter a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em primeiro lugar, a despeito da tese de impossibilidade de juntada de documento em grau de recurso, esta magistrada destaca que não houve a consideração de qualquer documento que não tenha sido juntado em fase de conhecimento, de modo que descabida tal alegação.

No que se refere às demais teses, em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada a discussão, tendo havido a devida fundamentação, inclusive quanto a não aplicabilidade do Tema 163, do STF, conforme ementa do voto, que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO QUE É A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento posterior à EC 41/2003, bem como que há lei estadual específica que autoriza descontos sobre o valor total da remuneração, incluídas vantagens permanentes ou eventuais, mostra-se excepcionada a regra fixada no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de situação inerente a servidor público federal, que possui regra própria e diversa quanto à base de cálculo dos descontos previdenciários.

Nos termos do artigo 149, §1º da Constituição Federal, os entes federados têm autonomia político-administrativa, de modo que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria.

Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso por meio das Leis Complementares Estaduais nº 202/2004 e 04/1990, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, de modo que inexiste ato ilícito nos descontos previdenciários impugnados.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Portanto, na própria ementa acima citada, que contempla o resumo do voto proferido, constam todas as razões e fundamentos da improcedência da pretensão, bem como a justificativa para excepcionar a aplicabilidade da Súmula 163, do STF. Aliás, ressalto que este julgamento representa jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021